Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740129-94.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA contra o v. acórdão exarado no ID 70167306, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento. Nas razões recursais ofertadas no ID 70515438, o recorrente afirma que o v. acórdão incorreu em omissão por ter deixado de reconhecer a interrupção do prazo prescricional da Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 em decorrência do ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo Ministério Público, nos termos do artigo 867 e seguintes do CPC/73, então vigente, e do artigo 202, II do Código Civil. Com base nesses argumentos, prequestiona os artigos 867 e 869 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 202, inciso II do Código Civil e os artigos 81, 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor e postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o entendimento firmado no v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 19:12:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora